Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703757-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSENI DE SOUSA COSTA, EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS APELADO: JOSENI DE SOUSA COSTA, EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interposta pelos Opostos JOSENI DE SOUSA COSTA (ID 77142909) e EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS (ID 77142896) e Recurso Adesivo interposto pela Opositora COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (ID 77142919), em face da sentença de ID 77142872, integrada no julgamento dos embargos de declaração (ID 77142882), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de oposição (processo no 0703757-37.2020.8.07.0018), que julgou procedente o pleito autoral e improcedente o pedido reconvencional, bem como nos autos da ação de reintegração de posse e de indenização por danos materiais (processo no 0700591-94.2020.8.07.0018), que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, rejeito as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Terracap em desfavor de JOSENI DE SOUSA COSTA e EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, partes qualificadas nos autos n. 0703757-37.2020.8.07.0018, para confirmar a posse e domínio da empresa estatal sob o bem litigado e DETERMINAR a desocupação e restituição à opoente da gleba localizada na Chácara n. 01, Cerâmica Marília - Colônia Agrícola Ponte Alta. Julgo, também, IMPROCEDENTE o pedido reconvencional apresentado pela oposta JOSENI DE SOUSA COSTA. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os opostos ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% do valor da causa para cada oposto. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça auferida. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado por JOSENI DE SOUSA COSTA contra EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, partes qualificadas nos autos n. 0700591-94.2020.8.07.0018. Custas e honorários descabidos para esse processo (0700591-94.2020.8.07.0018). Oficie-se a DEMA e ao DF Legal sob a situação fundiária e o parcelamento de terras públicas no local do imóvel objurgado. Não havendo outros requerimentos, após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida: Trata-se de ação de oposição ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra JOSENI DE SOUSA COSTA E EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, buscando a reintegração de posse do imóvel localizado na "Chácara n. 01, Cerâmica Marília - Colônia Agrícola Ponte Alta". Em síntese, a Terracap alega ser a legítima proprietária do imóvel, conforme matrícula n. 550 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Pede, liminarmente, reintegração de posse, em razão da ocupação irregular do imóvel pelos opostos. Em seus pedidos, requer a confirmação de sua propriedade sobre o imóvel litigado, a reintegração de posse e a condenação dos opostos ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 50.000,00. Sobreveio decisão deferindo a liminar requestada (ID 64734386). Edivaldo dos Santos de Farias apresentou contestação sob ID 97819557. Em sede de preliminares, avocou por sua ilegitimidade passiva uma vez que já cedeu o imóvel pleiteado Juliana Taíze Benício de Paiva e Bruno Mota de Lima, em 17 de maio de 2021. No mérito, advogou pela inexistência de propriedade da TERRACAP sobre o imóvel em disputa. Ademais, apontou divergência na matrícula do imóvel, mencionando que a matrícula apresentada pela TERRACAP na inicial difere da matrícula constante nos documentos que comprovam sua posse. Por sua vez, Joseni de Sousa Costa ofereceu contestação com pedido reconvencional sob ID 101956541. Em sua defesa, a oposta apresentou documentos que comprovam a posse do imóvel. Em pedido reconvencional, a ré pretende o reconhecimento da usucapião rural. A autora apresentou réplica às contestações (ID 100885309). Em fase de especificação de provas, as partes nada requereram. Há menção a uma Informação Técnica Pericial da Administração (IDs 64695358, 132618346, 132618347). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 101102604). A Recorrente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, em suas razões recursais (ID 77142919), assevera, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por omitir manifestação sobre a intempestividade da contestação de JOSENI DE SOUSA COSTA e sobre o deferimento da gratuidade de justiça, violando os artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, mesmo após a interposição de embargos de declaração. Pede o retorno dos autos ao Juízo de origem para suprir as omissões apontadas, com nova decisão que enfrente os temas ignorados. Alternativamente, caso o processo esteja apto para julgamento, a TERRACAP pede que o Tribunal decida diretamente a matéria com base no artigo 1.013, §3o, IV, do CPC. Quanto ao mérito, aduz que: (1) deve ser reconhecida a intempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas por JOSENI DE SOUSA COSTA e, consequentemente, ser aplicado os efeitos da revelia nos termos do art. 344 do CPC; (2) não houve nos autos qualquer análise, tampouco decisão de deferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça feito pela aludida Oposta; (3) a concessão da gratuidade de justiça não é ato discricionário do juiz, mas uma garantia legalmente condicionada à prova da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil; (4) a intempestividade da contestação apresentada pela Opositora, certificada nos autos (ID 77142850) e reconhecida na decisão de ID 77142851, acarretou a preclusão consumativa. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecida a revelia de JOSENI DE SOUSA COSTA, em razão da intempestividade de sua contestação; bem como a revogação da gratuidade de justiça concedida a referida parte. A Recorrente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP recolheu devidamente o preparo recursal (ID 77142915). O Apelante JOSENI DE SOUSA COSTA, em suas razões recursais (ID 77142909), afirma, preliminarmente, que a ausência de perícia técnica comprometeu a correta delimitação da área em disputa e a análise da posse, violando o direito à ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que: (1) exerceu posse mansa, pacífica e com animus domini por longo período, o que justifica sua proteção possessória conforme o Código Civil; (2) a sentença presumiu indevidamente que o imóvel é público, sem prova robusta, ignorando divergências cadastrais e matrículas que indicam controvérsia; (3) a aplicação da Súmula no 340 que veda usucapião de bens públicos é inadequada, visto que a natureza pública do imóvel não está comprovada; (4) a construção de uma igreja e a formação de um núcleo comunitário demonstram que a posse tem caráter coletivo e cumpre função social; (5) as provas contidas nos autos comprovam sua a posse contínua e pacífica por mais de 20 anos, com benfeitorias e intenção de propriedade; (6) a sentença ignorou decisão anterior proferida no processo no 2013.04.1.009406-3, que reconheceu que a área ocupada pela Oposta não se sobrepõe à área originalmente pertencente ao cedente PEDRO ATAÍDE DE ABREU, reforçando a autonomia e legitimidade da posse atual, bem como a boa-fé da Apelante ao exercer seus direitos sobre imóvel distinto e não litigioso (coisa julgada); (7) a sentença ignorou o direito da Apelante à indenização pelas benfeitorias realizadas, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; (8) Pede o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de reabra a fase instrutória com a determinação de perícia judicial. Subsidiariamente, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. O Apelante EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, em suas razões recursais (ID 77142896), preliminarmente, assevera que é pobre nos termos da lei, razão pela qual faz jus à garantia da justiça gratuita; bem como é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de oposição. No que tange ao mérito aduz que: (1) a sentença incorreu em erro ao reconhecer a posse da TERRACAP sobre o imóvel, baseando-se, exclusivamente, na matrícula no 550, sem considerar provas documentais que demonstram a existência de outra matrícula (no 8633), vinculada à posse legítima de EDIVALDO DOS SANTOS FARIAS; (2) há uma contradição entre o registro imobiliário apresentado pela TERRACAP, e os documentos públicos igualmente dotados de fé pública que apontam para outra realidade; (3) a própria TERRACAP, em documento oficial de 1992, declarou não ser proprietária da área em litígio, o que enfraquece sua alegação de posse; (4) exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé desde o ano 2000, com justo título, tendo a sentença ignorado essa realidade fática ao tratá-los como meros detentores; (5) o Juízo de origem deveria ter analisado com profundidade os documentos e a cadeia dominial apresentada, em vez de se apoiar exclusivamente na presunção administrativa, que neste caso foi devidamente contestada por provas robustas; (6) o Poder Público foi inerte por mais de 30 anos, permitindo ocupação e edificações sem oposição; (7) o pedido de reconvencional do Oposto JOSENI DE SOUSA COSTA, tendo em vista que imóvel público não pode ser adquirido por usucapião (CF, art. 183, §3o e CC, art. 102). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, subsidiariamente, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. A Apelada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (ID 77078956), afirma, preliminarmente, que o Réu EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS não recolheu as custas no ato da interposição da apelação, violando o art. 1.007 do CPC. No mais, alega que a tese da “teoria da tolerância do poder público” não foi suscitada em 1a instância (inovação recursal), o que configura violação ao art. 1.014 do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, o referido Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Com relação ao mérito, alega que: (1) os Apelantes não produziram prova técnica suficiente para afastar a presunção de veracidade da matrícula no 550; (2) o documento de 1992, apresentado para alegar que a área não foi desapropriada, é irrelevante, uma vez que não identifica claramente o imóvel, não tem mapa ou descrição técnica, foi emitido por setor sem competência legal e está superado por registros oficiais posteriores que comprovam a incorporação da área ao patrimônio público sob a matrícula no 550, razão pela qual aquele não serve como prova válida no processo; (3) o imóvel é público e insuscetível de usucapião, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 695.928/DF); a posse alegada pelos Apelantes é irregular e de má-fé, pois não foi concedida pela proprietária legítima. Requer o não conhecimento da Apelação do Oposto EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS por deserção, o não conhecimento da tese da “tolerância” por inovação recursal e a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer o desprovimento de ambas as Apelações. O Apelado JOSENI DE SOUSA COSTA, em suas contrarrazões (ID 77142923), aduz que: (1) a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, conforme art. 219 do CPC, garantindo contraditório e ampla defesa; (2) que lhe foi garantida a gratuidade de justiça, tendo em vista que comprovou sua hipossuficiência financeira; (3) exercer posse legítima, contínua, ininterrupta e com animus domini desde 2001, afastando alegação de posse precária; (4) a lei não exige atividade rural para proteção possessória ou usucapião, bastando a posse qualificada; (5) a ausência de perícia compromete a correta análise da área e da posse, sendo imprescindível para dirimir dúvidas sobre limites e matrículas. Invoca o princípio constitucional da função social da propriedade, destacando a existência de núcleo comunitário consolidado e a construção da igreja como fator social relevante. Requer o desprovimento do Recurso Adesivo da Opositora. O Apelante EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS não apresentou contrarrazões apesar de devidamente intimado para tanto (ID 77142924). É o relatório. Decido. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da parte, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (a) em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00; (b) há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários-mínimos, hoje correspondente a R$ 7.590,00. O valor de cinco salários-mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial; (c) o DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.116,83 em outubro/2025, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF, ou seja, às necessidades vitais básicas do cidadão e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.” (Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos. DIEESE, 2025. Disponível em: &lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt;. Acesso em: 17 nov. 2025); (d) a preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado; (e) o Projeto de Lei n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial o critério utilizado pelo DIEESE, que indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.116,83 em outubro/2025. Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do Apelante EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, de acordo com o documento de ID 77142899, verifica-se que o mencionado recorrente é capitão do quadro administrativo da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como que, segundo o documento de ID 77142902, recebe renda mensal líquida de cerca de R$ 11.000,00. Ademais, o referido Oposto não comprovou que realiza gastos necessários que diminuem consideravelmente a sua condição financeira. Dessa maneira, levando-se em conta a remuneração bruta mensal, conclui-se que este não se encaixa nos parâmetros supramencionados. Além do mais, cabe salientar que o comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas não enseja a garantia da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado. A garantia da justiça gratuita deve ser concedida aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador